Tribunal: TJES
Processo: 5009580-67.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009580-67.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA GOMES MEIRA
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO PIX. OPERAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA DE FORMA VOLUNTÁRIA E ESPONTÂNEA PELO CONSUMIDOR. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Destaco, inclusive, a observância ao princípio da dialeticidade, uma vez que a parte recorrente apresentou, de forma clara, os fundamentos de fato e de direito que embasam sua irresignação, estabelecendo diálogo coerente com os termos da sentença recorrida, de modo que rejeito a preliminar aventada.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por AMANDA GOMES MEIRA em face do PAGSEGURO INTERNET S.A., em que narra a parte autora que sofreu o golpe do falso emprego. Conta que realizou transferência para terceiros golpistas e não conseguiu a restituição dos valores a partir do banco responsável pela manutenção da conta.

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada improcedente, resolvendo-se o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado, pretendendo a reforma da r. sentença.

Foram apresentadas contrarrazões recursais pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ainda que prescindível nova fundamentação, oportuno destacar as razões que embasaram a convicção deste juízo.

No caso em tela, a r. sentença não comporta qualquer reparo, porquanto incontroverso que a consumidora efetuou a transferência, via PIX, de forma voluntária e espontânea, em favor de terceiros (em razão do falso emprego).

Trata-se, pois, de golpe de que foi vítima a recorrente, o que, todavia, não caracteriza responsabilidade da instituição financeira, porquanto não evidenciado vício ou defeito na prestação do serviço, que dependeria da demonstração de fraude bancária ou falha no sistema de segurança das operações.

No que concerne à alegação de que incumbiria ao Banco Recorrido obstar as transações por configurarem movimentações atípicas, não lhe assiste razão. É incontroverso que foi a própria consumidora quem, na qualidade de titular da conta, tomou a iniciativa de realizar as transferências. Ressalte-se, ademais, que o montante indicado não se concretizou em uma única operação, mas resultou de diversas transações efetuadas em momentos distintos, todas voluntariamente realizadas pela própria autora.

Sendo assim, não havendo falha na prestação dos serviços bancários, mas sim culpa compartilhada entre o consumidor e o terceiro (art. 14, §3º, do CDC), não se vislumbra responsabilidade que recaia sobre o banco recorrido a autorizar sua condenação ao pagamento de indenização, seja pelos danos materiais, seja pelos danos morais.

Sob essa motivação, não encontro motivação para reformar a r. Sentença, devendo ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)